Tribunal: STF
Processo: HC 76450
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO: PRONÚNCIA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUGNAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS.
1. Sentença de pronúncia que não se refere, em momento
algum, ao deferimento ou indeferimento do pedido de reprodução
simulada dos fatos (CPP, art. 7º).
O Tribunal apontado como coator, ao julgar recurso em
sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia, também
não indeferiu a produção de qualquer prova, como afirma o
impetrante; ao contrário, lembrou que poderia ser requerida no
momento oportuno.
2. Pretensão que poderá ser deduzida  na fase dos arts.
421 a 425 do CPP.
3. Habeas-corpus não conhecido por impugnar ato não
praticado e, assim, inexistente.